Tribunal: CARF
Processo: 10970.720239/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gisele Barra Bossa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720239/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.332 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
CEDRO SERVICES LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÕES. IMPEDIMENTO PARA USUFRUIR
O REGIME. OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE OFICIO. CABIMENTO.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei
Complementar no 123/2006, a pessoa jurídica cujo titular ou sócio participe
com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei
Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite legal; cujo
sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite legal. A
exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo
período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Júnior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente Convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720239/2011-47
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.332 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720239/2011-47

1.
O presente processo administrativo decorre de Representação Fiscal (e-fls.
02/86) contra a ora Recorrente, que estaria se beneficiando indevidamente do regime do Simples
Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123/2006, com proposta de exclusão por
ocorrência de atividade vedadas por lei.
2.
Foram constatadas diversas situações caracterizadoras de hipóteses de
vedação ao ingresso no Simples Nacional, a saber (conf. relatório da decisão de piso, e-fl. 6):
a) Sócio participa com mais de 10% do capital de outra empresa (infração ao art. 3o, §4o,
IV da LC 123/2006) - a sócia da interessadas CROMO ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, cujo sócio da excluída, Leonardo dos Reis
Vilela, detém participação de 99% das cotas e passou a ser a sócia majoritária com
77,09% das cotas;
b) Sócio é administrador de outra pessoa jurídica com fins lucrativos (infração ao art. 3o,
§4o, V da LC 123/2006) - Na DIPJ 2009 da empresa CEDRO MARKET & FINANCES
LTDA (ano calendário 2008), consta remuneração a Leonardo dos Reis Vilela n
condição de Administrador Sem Vínculo Empregatício no valor de R$ 4.276,45;
c) Resultante de desmembramento de pessoa jurídica (o art. 3o, §4o, IX da LC 123/2006
veda o ingresso no Simples Nacional de empresa resultante de qualquer forma de
desmembramento de pessoa jurídica) - os empregados da interessada prestavam serviços
para a CEDRO MARKET & FINANCES LTDA, não optante, que registrava o
faturamento;
d) Despesas pagas superam em mais de 20% os ingressos de recursos (infração ao art.
29 , inciso IX, da LC no 123) - No ano de 2009, considerando apenas o custo da mão de
obra (GFIP), FGTS e recolhimento do Simples Nacional, as despesas pagas superaram,
em 59,28 % os ingressos de recursos e em 2010 o percentual foi de 83,21 %, com base
em dados extraídos do Demonstrativo do Resultado do Exercício.
3.
Em 4 de outubro de 2011, foi expedido o Ato Declaratório Executivo
DRF/UBL no 0030/2011 que excluiu a interessada do Simples Nacional com efeitos a partir de
01/01/2008 (fl. 87). Em 06/10/2018 foi expedido o Ofício no 0661/2011/DRF/UBL/SAORT (fl.
88), contendo em anexo o referido ato de exclusão, cuja ciência de seu teor pelo contribuinte se
deu em 10/11/2011 (AR de fl. 89).
4.
Inconformada com tal deliberação, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade (91/97), alegando, em síntese, que:
(i)
é inverídica a premissa de que os sócios possuem suposta participação
superior a 10% do capital social de outras sociedade. De acordo com os contratos sociais os
sócios da Recorrente possuem as seguintes participações: Leonardo dos Reis Vilela com
86,872%, Natália Oliveira Reis com 11,4128% e Rodrigo César Rocha dos Santos com 2,5%. Da
empresa Cedro Market & Finances Ltda., possuem as seguintes participações: Leonardo dos Reis
Vilela com 7,5% e Rodrigo César Rocha dos Santos com 4,0%. Portanto não há que se falar em
qualquer irregularidade quanto a possuir sócio com participação superior a 10% do capital de
outra empresa, conforme preceitua o art. 3o, §4o, IV da LC 123/2006;
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.332 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720239/2011-47

(ii)
é equivocada a afirmação de que há no quadro societário da Recorrente
administrador de outra pessoa jurídica com fins lucrativos. Os três sócios da contribuinte não
funcionam como administradores de qualquer outra sociedade empresarial ativa e com fins
lucrativos. A documentação demonstra que a Recorrente possui um administrador que é um dos
seus sócios. Os demais sócios não exercem a função de administrador de qualquer outra
sociedade empresarial;
(iii)
a ora Recorrente não é resultante de desmembramento de outra pessoa
jurídica. De acordo com os atos societários, a empresa Recorrente foi criada em 07/11/2007, cujo
contrato social de criação é datado de 10/10/2007 e, portanto, não há que se falar em tal
ocorrência de ordem societária;
(iv)
Os valores suportados pela Recorrente a título de despesas foram apenas
14% superiores aos recursos que recebeu. Os demonstrativos apresentados, devidamente
firmados pelo contador e pelo sócio administrador, comprovam que os valores suportados pela
contribuinte foram inferiores a 20% do valor que ingressou a título de recursos.
5.
Em sessão de 17 de março de 2014, a 4a Turma da DRJ/FOR, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do
voto relator, Acórdão no 08-28.966 (fls. 158/165), cuja ementa recebeu o seguinte descritivo,
verbis:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÕES. IMPEDIMENTO PARA USUFRUIR O
REGIME. OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE OFICIO. CABIMENTO.
Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto na Lei
Complementar 123/2006, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: cujo titular ou
sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não
beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite legal; cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa
jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite legal. A
exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á quando: for
constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em 20%
(vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período.
INCLUSÃO
RETROATIVA.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
INCOMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Foge à competência legal das DRJ permitir ou não a inclusão retroativa de contribuinte
em regime especial após cessadas as causas de sua exclusão.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.332 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720239/2011-47

6.
Cientificada da decisão em 05/08/2014 (e-fl. 178), a Recorrente interpôs
Recurso Voluntário (fls. 181/185) em 26/08/2014, onde reitera seus pontos de defesa
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Gisele Barra Bossa, Relatora.
7.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e cumpre os demais
requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
8.
A contribuinte foi excluída do Simples Nacional, conforme ADE DRF/UBL
no 0030/2011, com efeitos retroativos a partir de 01/01/2008 porque foi constatada pela
fiscalização violação aos incisos IV, V e IX do parágrafo 4o do artigo 3o da LC 123/2006.
9.
Registre-se que, não evidencio quaisquer vícios procedimentais, tampouco
processuais e/ou de ordem material. E, portanto, considero que a contribuinte teve a
oportunidade de exercer plenamente o seu direito de defesa.
10.
Passemos a analisar as razões de mérito trazidas pela Recorrente.
Da Participação de Sócio com mais que 10% do Capital de outra Pessoa Jurídica
11.
De acordo com a ora Recorrente, o sócio Leonardo dos Reis Vilela possui
86,0872% e o sócio Rodrigo César Rocha dos Santos, 2,5% das cotas de capital da empresa ora
em análise (CEDRO SERVICES & TECNOLOGY LTDA.) e 7,5% e 4,0% das cotas de CEDRO
MARKET & FINANCES LTDA, o que estaria comprovado nos contratos sociais anexados na
Manifestação de Inconformidade.
12.
Em análise dos documentos de e-fls. 101 a 136, vemos que as conclusões da
fiscalização federal, bem como constante da decisão de piso são pertinentes (e-fl. 09 e 161):
* pela 6a alteração contatual registrada na JUCEMG sob no 4099121, de 06/03/2009, a
CROMO ADM SERV & PARTICIPAÇÕES LTDA possuía 77% das cotas de capital
de CEDRO MARKET & FINANCES LTDA.
* o Anexo I, à fl. 9, Demonstrativo de Composição do Quadro Societário aponta para
uma participação de 99% do sócio Leonardo dos Reis Vilela, CPF 924.594.63120, nas
cotas do capital social de CROMO ADM SERV & PARTICIPAÇÕES LTDA.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.332 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720239/2011-47

13.
Constata-se que, por via indireta, o sócio Leonardo dos Reis Vilela, torna-se
quotista majoritário da CEDRO MARKET & FINANCES LTDA, vez que tendo 99% das cotas
de capital de CROMO ADM SERV & PARTICIPAÇÕES LTDA e esta, participando de
CEDRO MARKET & FINANCES LTDA com 77,09%, ou seja, majoritário, detém, em
realidade, 99% de 77,09% desta (equivalente a participar com 76,32%).
14.
A partir dessas circunstância fáticas, fica comprovado que o sócio Leonardo
dos Reis Vilela, detém mais que 10% de participação em outra empresa que não a CEDRO
SERVICES & TECHNOLOGY LTDA – CNPJ e, por essa razão, a ora Recorrente não se
enquadra nos requisitos da LC 123/2006 para usufruir do Simples Nacional.
15.
O artigo 3o, § 4o, inciso IV, da LC no 123/2006, veda o ingresso no Simples
Nacional de empresa cujo sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não
optante, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de enquadramento como empresa de
pequeno porte, previsto no art. 3o, II, da referida lei, fixado em R$ 2.400.000,00. Confira-se o
teor do dispositivo:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou
empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a empresa
individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei
no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), devidamente registrados no
Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o
caso, desde que:
[...]
II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00
(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e
quatrocentos mil reais).
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.332 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720239/2011-47

[...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo;
16.
Conforme Anexo II Demonstrativo da Receita Bruta Global, o valor
auferido pelas empresas excede o limite legal. Vejamos (e-fl. 10):

17.
Por mais que o legislador não tenha sido expresso quanto à participação
direta e indireta com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada, ao tratar da
receita bruta global, bem como diante da própria sistemática do Simples Nacional, parece-nos
claro que, in casu, a ora Recorrente não perfaz as condições da LC no 123/2006 nesse quesito.
18.
Logo, não merece ser acolhido o pleito da contribuinte no sentido de afastar
sua exclusão do regime do Simples Nacional.
Da Administração com Finalidade Lucrativa de outra Pessoa Jurídica por Sócio
19.
Segundo a ora Recorrente, é equivocada a interpretação do fisco de que há
nos quadros da pessoa jurídica algum sócio que participe de outra sociedade empresária com fins
lucrativos.
20.
Contudo, não traz qualquer conjunto probatório hábil a contrapor a
construção trazida pela douta autoridade fiscal que, conforme Relatório Fiscal (e-fl. 4), traz as
seguintes ponderações:
2.2.1 No ano de 2007, 2008 e 2009, até a Sexta Alteração Contratual, registrada na
Jucemg sob no 4099121, em 06/03/2009, o sócio-administrador da empesa Cedro
Services & Technology Ltda, LEONARDO DOS REIS VILELA, CPF 924.594.631-20
era também administrador da empresa CEDRO MARKET & FINANCES LTDA,
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.332 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720239/2011-47

conforme Contrato Social da primeira e Quarta e Quinta Alterações do Contrato Social
da segunda.
2.2.2 Na DIPJ 2009 da empresa CEDRO MARKET & FINANCES LTDA (ano
calendário 2008), consta remuneração a Leonardo dos Reis Vilela na condição de
Administrador Sem Vínculo Empregatício no valor de R$ 4.276,45.
21.
O artigo 3o, §4o, inciso V, da LC no 123/2006, veda expressamente o
ingresso da empresa no Simples Nacional de empresa cujo sócio seja administrador ou
equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de R$ 2.400.000,00, vejamos:

Art. 3o [...]
§4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso
II do caput deste artigo;
22.
Diante das constatações documentais trazidas pela autoridade fiscal,
também nesse quesito, considero que deve ser mantida a exclusão da ora Recorrente do Simples
Nacional.
Do Desmembramento da Pessoa Jurídica
23.
Sustenta a interessada, em sede de Manifestação de Inconformidade, não ser
resultante de desmembramento de outra pessoa jurídica. De acordo com os atos societários, a
empresa Recorrente foi criada em 07/11/2007, cujo contrato social de criação é datado de
10/10/2007 e, portanto, não há que se falar em tal ocorrência de ordem societária.
24.
Esse fato, inclusive, consta das ponderações trazidas pela r. autoridade fiscal
em sua Representação Fiscal, verbis:
2.3.1. empresa foi constituída através do Contrato Social registrado na Junta Comercial
do Estado de Minas Goiás, sob o no 31207462939, de 16/06/2000 e inicialmente
utilizava a razão social UNIVERSO NETWORK SOLUTIONS LTDA, sediada em
Jataí-GO, tendo como sócio-administrador LEONARDO DOS REIS VILELA, CPF
924.594.631-20.
2.3.2 Através da Primeira Alteração Contratual, datada de 07/11/2005, a empresa
transferiu sua sede para Uberlândia-MG e alterou sua razão social para CEDRO
MARKET & FINANCES LTDA, passando a exercer atividade de banco de dados e
distribuição online de conteúdo eletrônico e desenvolvimento de software sob
encomenda e outras consultorias em software.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.332 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720239/2011-47

2.3.3, Através do Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais – JUCEMG, sob o no 312079867, de 07/11/2007, foi constituída a empresa
CEDRO SERVICES & TECHNOLOGY LTDA, tendo como objeto social exercer
atividades de suporte técnico, manutenção e serviços em tecnologia da informação,
atividades de solução de problemas que dificultam a navegabilidade entre páginas, ou
impeçam o usuário da plena utilização do website, e serviço de instalação de
equipamentos de informática e programa de computador.
2.3.4 A empresa CEDRO MARKET se enquadra no CNAE-Fiscal 6203-1-00
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis e a
empresa CEDRO SERVICES se enquadra no CNAE-Fiscal 6209-1-00 Suporte técnico,
manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.
25.
Em que pese a ora Recorrente não tenha contestado expressamente a
acusações feita pela fiscalização no sentido de que: a CEDRO SERVICES & TECHNOLOGY
LTDA e CEDRO MARKET & FINANCES LTDA têm funcionamento no mesmo endereço (cf.
relação de endereços de fl. 11), utilizam a mesma estrutura administrativa e realizam as mesmas
atividades, diferenciando-se somente quanto ao registro de empregados, que foi feito em nome
somente da primeira pessoa jurídica acima citada (optante pelo Simples Nacional), sendo que o
faturamento é formalizado na segunda (R$ 3.130.689,21), tais circunstâncias fáticas não
demonstram a ocorrência de desmembramento, mas sim da existência de empresas
distintas que foram um grupo econômico.
26.
Vejam que, a formação de grupo econômico, por si só, não se enquadra na
hipótese constante do artigo 3o, § 4o, inciso IX da LC no 123/2016, que veda o ingresso no
Simples Nacional de empresa resultante de qualquer forma de desmembramento de pessoa
jurídica:
Art. 3o
[...]
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei
Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para
nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
[...]
IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento
de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;”
27.
Logo, com relação a esse quesito, ainda que acolha ponderações trazidas
pela ora Recorrente, estas não são capazes de afastar a sua exclusão do regime do Simples
Nacional.
Das Despesas pagas pela Pessoa Jurídica superando em mais de 20% os Ingressos de
Recursos
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.332 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720239/2011-47

28.
A ora Recorrente se contrapõe a esse fato afirmando que os valores
suportados por ela a título de despesa foram apenas 14% superiores aos recursos que recebeu,
amparando-se em demonstrativos firmados pelo contador e pelo sócio administrador, o que
afastariam a acusação fiscal.
29.
De acordo com o “Anexo V - Comparativo de despesas pagas versus
ingressos de recursos” (Representação Fiscal, e-fl. 15), que teve por base dados extraídos dos
Demonstrativos de Resultado do Exercício relativos aos anos calendários de 2009 e 2010 (e-fls.
21 a 23), o percentual de despesas em relação às receitas é bem superior a 20%.

30.
Já os demonstrativos juntados pela Recorrente às fls. 137 a 146 não
comprovam as suas afirmações, pois as relações despesas/receitas brutas são as seguintes:
em 2008: 427.695,14 / 1.210.573,11 = 0,35 que é maior que 0,20 (20%) – fl. 141
em 2009: 660.358,62 / 952.556,51 = 0,69 que é maior que 0,20 (20%) – fl. 137
em 2010: 3.061.697,89 / 1.671.138,26 = 1,83 que é maior que 0,20 (20%) – fl. 146.
31.
De fato, fica comprovado que a pessoa jurídica incorreu na vedação prevista
no artigo 29 , inciso IX, da LC no 123/2006, que prevê como hipótese de exclusão do Simples
Nacional a constatação de que o valor das despesas pagas pela empresa no ano-calendário supera
em 20% o valor dos ingressos de recursos.
32.
Assim sendo, não perfazendo as condições da LC 123/2006 nesse quesito,
voto pela manutenção da exclusão da pessoa jurídica do Simples Nacional.
Do Pedido de Ingresso Relativo ao ano 2010 em diante
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-004.332 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720239/2011-47

33.
Em seus requerimentos finais, a ora Recorrente pleiteia a possibilidade de
usufruir do regime especial de tributação a partir do ano calendário de 2010, afirmando que os
quadros societários estão em conformidade com a LC no 123/2006.
34.
Como bem motivou a r. decisão de piso, tal pleito de inclusão retroativa não
está previsto na LC no 123/2006.
35.
Note-se que, cessadas as causas que deram motivo à exclusão da pessoa
jurídica do regime especial de tributação do Simples Nacional, nada impede que o mesmo seja
outra vez pleiteado, na forma da legislação complementar, conforme dispõe o artigo 7o e seus
parágrafos, da Resolução CGSN no 4, de 01/06/2007, com suas alterações posteriores. Confira-
se:
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3 o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
36.
Destarte, deverá a ora Recorrente buscar os procedimentos próprios para tal
fim. Cabe a essa Colegiado pronunciar-se tão somente em relação ao litígio instaurado
decorrente da insatisfação da contribuinte com relação à sua exclusão do regime diferenciado.
Conclusão
37.
Diante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER do RECURSO
VOLUNTÁRIO interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gisele Barra Bossa

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital